Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717926-51.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CAVALCANTE VITORINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Como dito no despacho anterior (ID 59389113), a Turma Recursal não está vinculada à análise realizada pelo magistrado de origem. Assim, a gratuidade de justiça concedida (ID 59323595) não exime o recorrente de comprovar sua situação atual de hipossuficiência perante esta instância revisora. O autor descumpriu os termos do despacho anterior e, ao invés de juntar a última declaração de imposto de renda, bem como contracheque atualizado, optou por juntar, novamente, diversos extratos bancários, os quais, como dito, não são suficientes, por si sós, para comprovar a hipossuficiência alegada. Nestes autos também não consta documento de identificação do autor, apesar de indicado que o autor é advogado inscrito na OAB/PR sob o n. 84.327. Dessa forma, intime-se uma última vez o autor para juntar aos autos documento de identificação atualizado. Além disso, deve juntar sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora